Tribunal: STF
Processo: RE 1482168
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Oportuno compulsar a decisão guerreada: “Trata-se de tutela de saúde visando à realização de procedimento cirúrgico. Diante do laudo médico, no qual se constatou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de timpanomastoidectomia em ouvido direito, com urgência (Laudo ID 652416465), Despacho ID 761869493 determinou a realização da cirurgia no prazo de 60 dias. Passados 5 meses da determinação, nenhuma medida foi comprovada nos autos. Assim, Decisão ID 954743170 determinou nova intimação do Estado de Rondônia para cumprimento da decisão, sob pena de multa e, em caso de descumprimento, advertiu quanto à responsabilização pessoal do Secretário de Saúde do Estado de Rondônia. Haja vista a ineficácia das medidas coercitivas adotadas, Decisão ID 1175131287 determinou a intimação pessoal do Secretário de Saúde do Estado de Rondônia para que, no prazo de 5 dias, comprovasse a marcação da cirurgia, a ser realizada no prazo máximo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, a título de responsabilização pessoal. Decorrido o prazo, nenhum documento fora juntado aos autos para comprovar as diligências do Estado para cumprimento da tutela. Assim, considerando a urgência que o caso requer, determino ao Estado de Rondônia que, no prazo de 5 dias, comprove a marcação da cirurgia, a ser realizada no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária que majoro para R$ 1.000,00 a incidir sobre o patrimônio pessoal do Secretário de Saúde do Estado de Rondônia ou quem lhe faça as vezes. Transcorrido o prazo ora assinalado sem o efetivo cumprimento, fica aplicada a multa diária no valor de R$ 1.000,00, sem prejuízo da responsabilização cível e criminal dos desobedientes. Cumpra-se com urgência. Serve a presente Decisão como Mandado de Intimação. Por ocasião do cumprimento do mandado, registre o oficial de justiça em certidão o nome da autoridade intimada e dados pessoais, tal como CPF e RG.”



    Não vislumbro pertinência às razões deduzidas no agravo de instrumento.



    (...)



    O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugados os recursos financeiros dos entes da Federação com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigatoriedade e solidariedade entre eles.



    Daí porque há solidariedade entre União e Estados em ação que se colima a garantia de acesso a medicamentos/insumos ou suplemento alimentar.



    A duas, porque a fixação de astreintes é possível e justifica-se com vistas a superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta.



    No ponto, se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicada, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Enfim, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...)



    A três, porque a imposição e/ou majoração de multa decorreu do descumprimento injustificável da tutela de urgência concedida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente